Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707931-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE REU: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO D E S P A C H O Autue-se o feito como Cumprimento de Sentença. Intime-se o Executado para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito (IDs 38790028), acrescido das custas processuais (ID 39201739), sob pena de incidência da multa e honorários advocatícios sobre o valor da dívida (art. 523, §1o, do CPC/15), além de penhora de bens necessários ao pagamento da dívida. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator